Tribunal: STJ
Processo: 0000627-68.2022.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004428 - MS (2025/0272330-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime
inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas " " e "
b
c
" do § 2o do
do Código Penal.
art. 33
2. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência
de maus antecedentes, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto,
em que pese se tratar de reprimenda final inferior a 4 anos de reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e52d8f2-5499-445a-8469-3f2d6153284c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004428 - MS (2025/0272330-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime
inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas " " e "
b
c
" do § 2o do
do Código Penal.
art. 33
2. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência
de maus antecedentes, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto,
em que pese se tratar de reprimenda final inferior a 4 anos de reclusão.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DE FREITAS SILVA
contra decisão de e-STJ fls. 303/308, por meio da qual conheci do agravo para dar
provimento ao recurso especial e restabelecer o regime semiaberto para início de resgate
da reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista a existência de circunstância
judicial negativada na primeira fase da dosimetria.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro
instância, às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão para a lesão corporal e 3 meses de
detenção para a ameaça, em regime semiaberto (e-STJ fls. 117/118).
Documento eletrônico VDA53861208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 14:13:38
Código de Controle do Documento: 38200b82-20f5-4013-8d6b-53195a09b503

O Tribunal de origem, em julgamento de recurso de apelação, deu provimento
ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 1 ano, 4 meses e 15 dias de
reclusão e do crime de ameaça para 1 mês e 26 dias de detenção e, de ofício, fixou o
regime aberto para início de cumprimento de pena (e-STJ fls. 182/183).
O Ministério Público estadual interpôs recurso especial requerendo o
restabelecimento do regime semiaberto ante a existência de circunstância judicial
desfavorável.
No presente regimental, a defesa se insurge quanto ao regime carcerário,
afirmando ser o caso de abrandamento ao modo inicial aberto, tendo em vista que o
agravante possui apenas uma circunstância judicial desfavorável.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada, a
qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 305/308):
Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada,
conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
Na espécie, o Magistrado sentenciante assim se manifestou a respeito da
dosimetria da pena, in verbis (e-STJ fls. 117/118):
Atentando-se, pois, para as diretrizes do do Código Penal, em razão
dos
art. 59
antecedentes, que são ruins, conforme certidões de f. 79-92, fixo a pena- base
em 1 ano e 6 meses de reclusão para a lesão corporal, e 2 meses de detenção
para a ameaça. As demais circunstâncias são neutras uma vez que a
culpabilidade foi normal ao tipo; sua conduta social é normal; não há nos autos
elementos técnicos para aferição de sua personalidade; os motivos são próprios
da espécie; as circunstâncias são comuns; as consequências, própria do delito;
e o comportamento da vítima não tem aptidão para influir na exasperação da
pena. Não há atenuantes, nem agravantes em relação à lesão corporal. Pela
agravante da violência doméstica, aumento a pena da ameaça em 1 mês,
fixando-a em 3 meses de detenção. Não há causas de diminuição e de aumento
de pena. À míngua de outra circunstância, genérica ou especial, de aumento ou
de diminuição, as penas ficam definitivamente fixadas em 1 ano e 6 meses de
reclusão, para a lesão corporal, e em 3 meses de detenção, para a ameaça,
que somadas, pelo concurso material, restam definitivas em 1 ano e 6 meses de
reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, ''b",
CP), em razão dos antecedentes, que não é alterado pela detração porque o
Documento eletrônico VDA53861208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 14:13:38
Código de Controle do Documento: 38200b82-20f5-4013-8d6b-53195a09b503

tempo de prisão provisória não constitui o lapso temporal mínimo para a
progressão de regime. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, pois não
preenchidos seus requisitos autorizadores, especialmente porque o crime fora
praticado com violência. Tendo em conta o disposto no do Código de Processo
Penal e o entendimento esposadoart. 387, inciso IV, pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do R Esp n. 1.643.051/MS, que reconhece a natureza in re
ipsa do dano moral advindo de sentença penal condenatória por fato praticado
em situação de violência doméstica, fixo o valor mínimo para reparação em R$
5.000,00. Em razão do regime inicial de cumprimento da pena, deixo de
decretar prisão preventiva (art. 387, §1o, CPP).
Por sua vez, a Corte estadual deu parcial provimento ao recurso defensivo
para redimensionar a pena-base e, de ofício, alterou o regime inicial de
cumprimento de pena, nos seguintes termos (e-STJ fls. 186/187):
No que diz respeito ao crime de ameaça, a pena-base (primeira fase) é fixada
em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em razão da circunstância
judicial relativa aos maus antecedentes. Na segunda fase, devido à presença da
agravante da violência doméstica, aumenta-se a pena em 1/6, restando fixada
em 01 (um) mês e 26 (vinte seis) dias de detenção, sanção que se torna
definitiva, uma vez que não existem causas de aumento ou diminuição na
terceira fase da dosimetria. Quanto ao crime de lesão corporal, a pena-base
(primeira fase) resta fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em razão da circunstância judicial relativa aos maus
antecedentes. Na segunda fase, não há agravante e nem atenuantes, restando
fixada a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, sanção que se torna definitiva, uma vez que não existem
causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria. O regime
inicial deverá ser o aberto, nos ditames do §2o, "c", do CP, eis
que "o
art. 33,
condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto", bem como porque pesou
sobre a pena-base apenas uma circunstância judicial negativa. Incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a
suspensão condicional da pena, pois não preenchidos seus requisitos
autorizadores, especialmente porque o crime fora praticado com violência.
Da análise do trecho transcrito, constato que assiste razão ao recorrente.
Nos termos do §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do art. 33,
regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Assim, embora a pena imposta ao recorrido seja inferior a 4 anos de reclusão,
a presença de circunstância judicial desfavorável demonstra que o regime
adequado é mesmo o semiaberto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA. o, INCISO I, DO DECRETO- ART. 1 LEI N. 201/1967.
Documento eletrônico VDA53861208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 14:13:38
Código de Controle do Documento: 38200b82-20f5-4013-8d6b-53195a09b503

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DA PENA PELAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA
ABAIXO DE 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme o posicionamento desta Corte no sentido da possibilidade de
estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo de
pena estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstânciasquantum
judiciais desfavoráveis, ex vi do §§2o e 3o, do Código Penal, como na art. 33,
hipótese.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos E Dcl no HC n. 544.801/RO, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
D Je de
)
6/10/2020,
13/10/2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE
CONSTATADA. REGIME FECHADO. PENA IGUAL A UM ANO DE
RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] VI - Conforme o disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, em relação ao regime inicial para o resgate da
reprimenda, além do quantum da pena, também deve haver a análise das
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VII - In
casu, consoante consta na decisão agravada, considerando o quantum de pena
estabelecido (01 (um) ano de reclusão), bem como a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso sequente, qual
seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33,
parágrafo 3o do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
688.856/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do
TJDFT, Quinta Turma, julgado em
D Je de
)
7/12/2021,
15/12/2021.

À guisa do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/02/2026 14:13:38
Código de Controle do Documento: 38200b82-20f5-4013-8d6b-53195a09b503

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0272330-3
AREsp 3.004.428 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006276820228120019 0000627682022812001950001 6276820228120019
627682022812001950001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ANDERSON DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON DE FREITAS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514=089449809@
2025/0272330-3 - AREsp 3004428 Petição : 2026/0000479-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:49
Código de Controle do Documento: 0D4ABC9A-9BFE-4C00-A66F-2FE5471CF2B3